Tribunal: TJDFT
Processo: 0724570-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. FUNGIBILIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. RESPOSTA DO RÉU. PRAZO EM DOBRO. CONTAGEM. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NÃO HABILITAÇÃO. REVELIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As ações possessórias, assim como as demais demandas cíveis, devem ser analisadas a partir do conjunto da postulação. Inteligência do art. 322, §2o, CPC. 1.1. Não suficiente, a elas se aplica a fungibilidade autorizada por Lei, visando a proteção possessória adequada ao caso. Inteligência do art. 554, CPC. 1.2. Dessa forma, a análise da pretensão possessória da parte, mesmo que exteriorizada em pedido diverso de sua real intenção, não configura pronunciamento extra petita.
2. O art. 186, § 3o do CPC/2015 estendeu aos núcleos de prática o privilégio processual da contagem de prazo em dobro para as suas manifestações, conferido no caput para a Defensoria Pública.
3. Em que pese o referido dispositivo ter conferido aos Núcleos de Assistência o benefício da contagem em dobro, não há hipótese legal que estenda aos referidos núcleos o direito de iniciar a contagem do prazo a partir da intimação pessoal. O art. 186, § 3o é claro no sentido de estender aos escritórios de assistência jurídica de faculdades de direito o privilégio disposto no caput do dispositivo, ou seja, o prazo em dobro para as manifestações da Defensoria Pública. A possibilidade da intimação pessoal para a defensoria foi tratada no § 1o do referido dispositivo, concluindo-se por lógica que o legislador optou por não estender aos núcleos de prática jurídica de faculdades de direito a possibilidade de intimação pessoal para o início da contagem dos respectivos prazos processuais.
4. In casu, não comunicada a habilitação do Núcleo de Assistência Jurídica, constituído pela parte ré, dentro do prazo legal simples (art. 335, caput, CPC), configura-se a revelia (art. 344, CPC).
5. Em face da revelia, prejudicada a análise das questões de mérito levantadas pela parte ré, ora apelante. 5.1. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. Recurso conhecido e desprovido.